Tribunal: TJSP
Processo: 2111720-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Remoção de inventariante e nomeação de inventariante dativo – Insurgência do inventariante destituído – Descabimento – Inventário que tramita há quase cinco anos, sem que o inventariante desse o devido andamento – Pedido de remoção acolhido com nomeação de credor para exercer o cargo – Litigância de má-fé não configurada – AGRAVO DESPROVIDO.